Tribunal: TJMT
Processo: 1023322-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023322-62.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 965.922.491-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ERCILIO AQUINO DE AMORIM JUNIOR - CPF: 965.922.491-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO MULTA CONSTANTE ARTIGO 1.026, §3.o, DO CPC/15 – 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO REJEITADO.

O Embargante alega que o
acórdão
é omisso no que tange à comprovação da constituição em mora, pois há a necessidade do aviso de recebimento da notificação cartorária e que a por edital somente se dará em hipóteses remotas.

Entretanto, observa-se que tais insurgências foram devidamente analisadas e fundamentadas nos diversos recursos interpostos pelo Recorrente irresignando-se com a consolidação da posse do bem em favor da Instituição Financeira.

Isso porque foi assentado tanto na decisão do Apelo (ID. 39590471), quanto dos declaratórios opostos (ID. 42047519) e, por fim, do agravo interno (ID. 46785955) que a Instituição Financeira expediu o comunicado ao Recorrente e encaminhou para o endereço constante do contrato, conforme se vê no ID. 35761991, bem como promoveu o protesto com intimação enviada também para o endereço contratual, consoante ID. 35761990.

Forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, mostra-se devida a aplicação da multa em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 3.o do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1023322-62.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ERCÍLIO AQUINO DE AMORIM JÚNIOR
em virtude do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a consolidação da posse do bem em favor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em suas razões, o Embargante alega que o
acórdão
é omisso no que tange à comprovação da constituição em mora, pois há a necessidade do aviso de recebimento da notificação cartorária e que a por edital somente se dará em hipóteses remotas.

Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 1.022, II e art. 489, § 1.o, do CPC/15, art. 2.o, § 2.o e art. 3.o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como art. 14, §§ 1.o e 2.o e art. 15, da Lei 9.492/97.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente ao recurso para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50907451.

É o relatório.

Cuiabá-MT,
31
de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020